Tribunal: CARF
Processo: 13924.000084/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000084/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVIERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
Merece ser mantida a glosa dos montantes lançados como referentes ao
pagamento de despesas médicas quando os recibos apresentados não guardam
identidade com o valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ ALBERTO MARTINS DE
OLIVIERA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curutiba – DRJ/CTA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
17.835,81 (dezessete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), diante da
glosa de despesas médicas não comprovadas, no ano-calendário de 2006.
Conforme descrição dos fatos (f. 08), quatro foram as despesas glosadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000084/2009-58
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000084/2009-58

01 – Clínica Dr. Tarlé Alegria, no valor de R$ 1.000,00;
02 – Geninho Thome Odontologia, no montante de R$11.890,00 (onze mil,
oitocentos e noventa reais);
03 – Mariza B. de Carvalho, totalizando R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos
e vinte reais);
04 – UNIMED relativa à Giovana C. Martins de Oliveira R$ 2.435,31 (dois
mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos)
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o qual não foi juntado aos autos,
acosta o ora recorrente nota fiscal emitida pela GENINHO THOMÉ ODONTOLOGIA LTDA.,
no montante de R$1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais) – f. 21.
Em sua peça impugnatória (f. 02), apresenta nova nota emitida pela GENINHO
THOMÉ ODONTOLOGIA LTDA., dessa vez no valor de R$10.570,00 (dez mil, quinhentos e
setenta reais) – f. 03. Contra a glosa das outras três despesas médicas nenhuma insurgência foi
apresentada, razão pela qual operados os efeitos da preclusão.
Ao apreciar o motivo de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006

DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para dedução de despesas médicas é necessário que o contribuinte apresente
comprovação idônea.

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, recurso voluntário (f. 32),
reiterando pedido de afastamento da glosa. Traz novos documentos: (i) declaração emitida pela
GENINHO THOMÉ ODONTOLOGIA LTDA., afirmando ter recebido 4 (quatro) cheques de
R$ 2.642,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) – f. 34 –, (ii)
radiografia panorâmica, datada de 25/11/2012 – f. 36 e 38 –; e, (iii) radiografia panorâmica,
datada de abril de 2002 – f. 37.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Embora apenas em sede recursal tenha trazido exames que supostamente
comprovariam a despesa médica, bem como declaração emitida pela clínica prestadora de
serviço, hei por bem conhecer dos documentos. A uma, pois não juntado aos autos o que
requerido no Termo de Intimação Fiscal, cuja resposta está às f. 20/22. A duas, pois entendo que
as provas visam contrapor o que argumentado pela DRJ, a fim de manter a glosa.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000084/2009-58

Passo à análise da documentação acostada, lembrando ter o ora recorrente
declarado o pagamento de R$11.890,00 (onze mil, oitocentos e noventa reais) à GENINHO
THOMÉ ODONTOLOGIA LTDA.
Conforme narrado, apresenta em resposta à intimação fiscal nota, sem
identificação de beneficiário, no valor R$1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais) – f. 21 – isto
é, R$10.000,00 (dez mil reais) a menos do que declarado.
Já na impugnação outra nota é juntada – dessa vez no valor de R$10.570,00
(dez mil, quinhentos e setenta reais) – f. 03.
A DRJ explica que seria o documento inapto. Isso porque,
o contribuinte não comprovou a efetividade dos serviços prestados e tampouco o
efetivo pagamento.
A comprovação da efetividade da prestação dos serviços carece de elementos que
indiquem que os tratamentos foram de fato prestados, como laudos, exames,
RaioX, etc..
Por outro lado, os pagamentos poderiam ser comprovados através de cheques
nominais ou transferências bancárias para aos prestadores os serviços. No caso de
pagamento em espécie, tornase imprescindível a apresentação de extratos bancários
com saques compatíveis em datas e valores com os recibos ou, alternativamente, cabe
ao contribuinte demonstrar a posse de dinheiro em espécie com origem comprovada
ou o recebimento de rendimentos em espécie devidamente declarados. (f. 28;
sublinhas deste voto)
Em sede recursal junta declaração emitida pela GENINHO THOMÉ
ODONTOLOGIA LTDA., afirmando ter recebido 4 (quatro) cheques de R$ 2.642,50 (dois mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) – f. 34. Ora, se foram pagos em cheques,
bastaria que feita a apresentação deles, como explicado pela instância a quo. A declaração
acostada não goza de força probante, eis que parágrafo único do art. 408 do CPC, determina que
“quando (...) contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a
ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”
Tampouco me convenço da aptidão das radiografias acostadas ao recurso
voluntário para comprovar a realização das despesas médicas. Os documentos não são
contemporâneos ao ano-calendário objeto de autuação (2006), e sim datadas de 2002 e 2012
(data de protocolo do recurso voluntário).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000084/2009-58

Fl. 43
DF CARF MF
Original